Tribunal: TJMT
Processo: 1004918-63.2022.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004918-63.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEOVALDO CEBALHO LEITE - CPF: 274.381.631-72 (RECORRENTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CÁCERES – PROFESSOR LICENCIADO EM PEDAGOGIA – LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL INSALUBRE – DIREITO AO RESPECTIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO (20%) EVIDENCIADO – ART. 166 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 25/1997 COM ALTERAÇÃO DA LC 94/2011 – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO ATÉ A DATA DE IMPLANTAÇÃO ADMINISTRATIVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Laudo Pericial Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho é prova hábil para comprovar a existência e o grau de periculosidade a que estão submetidos os trabalhadores, assim, a partir da elaboração do laudo, urge ao reclamante o percebimento da verba
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, contra a sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres, a qual julgou procedente os pedidos iniciais.

O recorrente, busca nas razões recursais, a reforma da sentença, arguindo a existência de legislação superveniente que modificou os parâmetros da base de cálculo e pela inexistência de amparo legal que regulamente o pagamento retroativo do adicional de insalubridade.

Em contrarrazões, LEOVADO CEBALHO LEITE, rechaça os argumentos recursais, postulando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço,
LEOVALDO CEBRALHO LEITE

ajuizou ação em desfavor do MUNICÍPIO DE CÁCERES requerendo o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário-mínimo, bem como o pagamento retroativo relativo ao período de junho de 2017 em diante.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela procedência dos pedidos iniciais (id. 158873160), sob o fundamento de que a parte
autora juntou aos autos laudo pericial, o qual demonstra a insalubridade em grau médio (20%) pela exposição à ruídos acima do limite de tolerância de forma contínua e que nesse sentido, por haver previsão do adicional insalubridade na legislação municipal de Cáceres, o pagamento deve ocorrer a partir da data da elaboração do laudo.

Diante disso, o Reclamado interpôs o recurso ora analisado
.

À vista disso, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão da magistrada
a quo
.

Isso porque,
ressai do art. 166, da Lei Complementar Municipal nº 25/1997 com alteração da LC n° 94/2011, a previsão quanto ao direito dos servidores do Município de Cáceres à percepção de adicional de insalubridade,
in verbis
:

Art. 166.
Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei
.

(...)

§ 2º O exercício de trabalho em condições,
acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento), 10 (dez por cento) do valor do salário base
, de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo. (Acrescido pela LC nº 94 de 21/12/2011)”

Nesse sentido, embora o recorrente fundamente em suas razões recursais, pela incidência da Lei Complementar 170/2022, fica evidenciado nos autos que o recorrido teve o direito ao adicional de insalubridade reconhecido por Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (id.

158873153), ainda na vigência da LC 95/1977 com redação pela Lei Complementar 94/2011, portanto, não merece acolhimento a argumentação ventilada.

Outrossim, no que concerne o direito de recebimento retroativo, o entendimento aplicado na decisão meritória está amparado nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
o qual consignou que o
pagamento do adicional de periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições perigosas a que estão submetidos os servidores.

Igualmente,
a Turma Recursal deste Estado assim já decidiu.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE
CÁCERES – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE PROFESSORA – LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL INSALUBRE – DIREITO AO RESPECTIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO (20%) EVIDENCIADO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 166 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 25/1997 –
INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO

–
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME A EC 113/2021 – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1003488-76.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)

Portanto, acertada a r. sentença que declarou o pagamento do adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o salário base,
desde a elaboração do laudo até a data da implantação administrativa
.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado
, para manter a sentença fustigada em sua integralidade.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento (Art. 236-CNGC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023